Tribunal: CARF
Processo: 18470.732631/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732631/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.425 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
JORGE BOTELHO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Súmulas CARF n°s
43 e 63)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que deu-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732631/2018-58
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732631/2018-58

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário, apresentando novos
documentos, no afâ de comprovar fazer jus à regra isentiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732631/2018-58

No que tange à alegação de moléstia grave, observa-se que, para gozo dessa
isenção, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Ao recurso voluntário, o contribuinte apresentou diversos documentos, porém,
além de não estarem revestidos das formalidades legais, não fazem referência a uma das doenças
graves constantes do rol legal (a exemplo de “protusões discais cervicais – fl. 93).
Não houve, portanto, a comprovação, nos termos da legislação, de que o
contribuinte é portador de uma das doenças graves constantes do supracitado rol legal, não
fazendo jus, assim, à aplicação da regra isentiva.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.425 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732631/2018-58

Fl. 117
DF CARF MF
Original